Tribunal: TJSP
Processo: 2226737-22.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Ibitinga. Lei no 1.953, de 13.01.94, criando Fundo de Reserva de Servidores Municipais, a ser distribuído anualmente no dia 20 de dezembro. Benefício equivalente ao 'Décimo Quarto Salário'.
Inconstitucionalidade material. Benefício genérico, sem qualquer critério objetivo para a concessão. Descabimento. Vantagem não atende ao interesse público ou às

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Ibitinga. Lei no 1.953, de 13.01.94, criando Fundo de Reserva de Servidores Municipais, a ser distribuído anualmente no dia 20 de dezembro. Benefício equivalente ao 'Décimo Quarto Salário'.
Inconstitucionalidade material. Benefício genérico, sem qualquer critério objetivo para a concessão. Descabimento. Vantagem não atende ao interesse público ou às exigências do serviço. Irrelevante a contribuição dos servidores na constituição do fundo, quando a maior parte é composta por recursos públicos. Ofensa a princípios constitucionais, mormente os da moralidade, razoabilidade, interesse público e eficiência. Configurada violação aos arts. 111 e 128 da Constituição Estadual. Precedentes.
Efeitos. Invalidação das normas ex tunc, ressalvada a não repetição dos valores percebidos de boa-fé até a data do presente julgamento.
Ação procedente, com observação.